Tribunal: STF
Processo: AR 2979
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de ação rescisória proposta por Anderson de Souza Reis em face da União, com o objetivo de ver desconstituído o acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte nos autos do RE nº 1.270.660/RJ, da relatoria do Ministro Roberto Barroso. É o teor do julgado rescindendo:



    “DIREITO ADMISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PREVISÃO NO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    1. O acórdão recorrido para validar a eliminação no concurso público, entre outros argumentos, amparou-se na omissão pelo candidato de registro relevante sobre sua vida pregressa.



    2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes.



    3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente,observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    O autor fundamenta o pedido de corte rescisório na hipótese contida no art. 966, incisos VII e VIII, e § 1º, do Código de Processo Civil, argumentando, inicialmente, que “[o] Egrégio STF deixou consignado que não poderia entrar no mérito se teria ou não havido omissão de informação porque isso significaria examinar fatos e provas o que não é admitido em recurso extraordinário.”.



    Defende que 



    “O acórdão rescindendo consignou que o Autor teria omitido registro relevante sobre sua vida pregressa, a saber:



    (...)



    Em sede de embargos, ficou esclarecido que a FIC não constou dos autos e que a omissão foi em relação aos familiares do autor, como se nota do seguinte trecho: 



    ‘3 - A FIC (Ficha de Informações Confidenciais) não foi colacionada aos autos, mas em nenhum momento ela foi imprescindível para firmar o convencimento do julgador. Isto porque o Autor, chamado a se defender na esfera administrativa, não negou as ocorrências apontadas pela investigação social, apenas buscou descaracterizá-las como hipóteses de inidoneidade moral. Também sua petição inicial confirma o que relatam os documentos acostados pela defesa da União, no sentido de que não relatou a existência do processo criminal que envolve seus familiares, por entender que somente estaria obrigado a declarar questões relacionadas a si mesmo. A omissão é confessada na inicial, que defende a desnecessidade de sua declaração. Dúvida não há quanto à ocorrência e veracidade das informações colhidas pela Administração, cingindo-se a questão posta nos autos tão somente a determinar se as anotações encontradas na pesquisa social do Autor seriam ou não capazes de justificar e motivar o ato administrativo que o desligou do certame.’



    Diante disso, traz-se na presente ação rescisória uma cópia da FIC (Folha de Investigação Criminal) disponibilizada pelo Departamento de Polícia Federal. 



    A FIC é o documento que deve ser preenchido por todos os candidatos para informar fatos da vida pregressa a fim de colaborar com a investigação social do candidato. 



    Dessa forma, a presente demanda tem o objetivo requerer a este Eg. Tribunal o exame da FIC para verificar que não há campo disponível para inserir informações a respeito de familiares. 



    Nele há somente pedido de informações sobre o próprio candidato. Se a FIC não possui campos próprios para inserir informações sobre os familiares do Autor, como ele poderia fornecer tais informações? Como poderia imaginar elas seriam exigíveis? 



    Note-se, a propósito, que as anotações sobre o parentesco do Autor foram feitas nas margens do documento, fora dos campos, a indicar que o principal motivo da eliminação do Autor é, realmente, o parentesco.



    Dessa forma, fica claro que não foi exigido do Autor informações sobre a vida pregressa dos seus familiares, conforme constou no acórdão rescindendo, data máxima vênia. 



    Assim, seria inexistente a omissão pelo candidato, de registro relevante sobre sua vida pregressa conforme constou do acórdão. 



    Também, é inexistente a omissão de não ter relado a existência do processo criminal que envolve seus familiares, por entender que somente estaria obrigado a declarar questões relacionadas a si mesmo. A omissão é confessada na inicial, que defende a desnecessidade de sua declaração. 



    Esse fundamento do acórdão é relevante porque foi precisamente ele que impediu o Supremo Tribunal Federal de examinar o argumento de presunção de inocência colocado pelo Autor em seu recurso extraordinário. 



    Dessa forma, fica demonstrado o erro de fato, data máxima vênia, porque a decisão rescindenda admitiu fato inexistente, na forma do art. 966, VIII e §2º, do CPC5 , uma vez que considerou haver omissão do Autor sobre informação que não lhe foi exigida no preenchimento da FIC. 



    Quanto à prova nova, cabe destacar que foi ressaltado no acordão rescindendo a ausência da FIC nos autos. Talvez, a Ré não a tenha juntado por tê-la achado irrelevante tendo em vista que o Autor não foi eliminado por omissão de informação.



    (...)



    Além disso, o Autor não tinha acesso a esse documento porque a Polícia Federal não disponibiliza cópia no momento do protocolo.



    (...)



    De todo modo, o Autor solicitou à Polícia Federal uma cópia da FIC para fundamentar a presente ação rescisória. 



    Assim, move-se a presente ação rescisória com fundamento no art. 966, VII, tendo em vista que não pode fazer uso dessa prova no momento da propositura da ação e nem foi juntada pela Ré nos autos.” 



    Prossegue alegando, portanto, que “o ato administrativo que eliminou o Embargante o enquadrou em manter relacionamento com pessoas que possuem antecedentes desabonadores e por ter praticado ato contrário à moral e aos bons costumes”. Afirma, assim, que os dois motivos elencados violam o princípio da presunção da inocência. Nesse tocante, aduz que



    “Tanto é assim que os parentes do Autor foram absolvidos na ação penal indicada no ato administrativo. 



    O mesmo ocorre com a acusação, infundada, de fato delituoso praticado pelo Autor. Há uma clara ofensa ao princípio da presunção de inocência tendo em vista que o Autor nunca foi sequer investigado, e não poderia ser diferente porque as acusações são falsas e infundadas.



    Ainda que se defenda o direito de a administração estabelecer critérios para eliminar os candidatos, isso não a exime de provar os fatos e os motivos que fazem parte do ato administrativo. Sendo assim, o ato administrativo está contaminado pelo vício de fundamentação adequada.”



    Requer “seja julgada procedente a presente ação rescisória, para fins de rescindir o v. acórdão rescindendo que considerou haver omissão pelo candidato, de registro relevante sobre sua vida pregressa e a omissão em não ter relado a existência do processo criminal que envolve seus familiares, por entender que somente estaria obrigado a declarar questões relacionadas a si mesmo. A omissão é confessada na inicial, que defende a desnecessidade de sua declaração.”.



    Ajuizada a ação perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, aquela Corte declinou de sua competência, em razão dos recursos especial e extraordinário interpostos após a decisão do Regional (e-doc. 2, fls. 364 e ss.).



    Apresentados embargos de declaração, que foram rejeitados (e-doc. 2, fls. 384-407) e agravo interno, ao qual negou-se provimento (e-doc. 2, fls. 411-454), a petição inicial foi emendada para se direcionar a ação rescisória ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 2, fls. 464-497).



    Na petição direcionada a este STF, constaram os seguintes argumentos:



    “Inicialmente, a presente demanda foi direcionada ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região porque o objetivo é rescindir o acórdão na parte que considerou haver omissão do Autor por supostamente ter deixado de informar um processo que tramitava contra seus parentes 1 (No qual foram absolvidos). 



    Este Eg. Supremo Tribunal Federal julgou improcedente o RE porque o TRF2 considerou ter havido omissão de informação por parte do Autor:



    (...)



    Portanto, é necessário analisar a inexigibilidade de constar a informação sobre processos de parentes na Ficha Informações Confidenciais (FIC). 



    Ocorre que a FIC não constou em nenhum momento nos autos. 



    O Autor foi surpreendido na prolação do acórdão com esse argumento, já que a Academia de Polícia Federal não utilizou esse fundamento para eliminação do Requerente e a União não apresentou esse argumento em sua contestação também e tampouco juntou a Ficha de Informações Confidenciais (FIC). 



    Ainda assim, o TRF2 entendeu ser do Eg. STF e do Eg,. STJ a competência para julgar a ação rescisória pelo fato de a decisão do TRF2 ter sido substituída por decisão destes Tribunais Superiores nos julgamentos do Recurso Extraordinário nº 1270660 e do Eg. STJ e do Recurso Especial nº 1689305.”.



    Os autos, foram, dessa forma, direcionados aos Tribunais Superiores.



    É o relato do necessário. Decido.



    De início, observo que a presente ação foi ajuizada em 27/9/22, dentro, portanto, do prazo legal para propositura da rescisória, uma vez que o trânsito em julgado da ação originária deu-se em 29/9/20, conforme informação constante do sítio eletrônico desta Corte.



    Quanto ao mais, verifico que falece competência a esta Suprema Corte para a apreciação da presente ação rescisória, uma vez que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.270.660/RJ, não houve o enfrentamento da questão de fundo debatida no processo original.



    Com efeito, para que seja deflagrada a competência originária da Corte nas ações de cunho rescisório, faz-se necessária a existência de análise de mérito da controvérsia posta na demanda original, sem a qual não ocorre o necessário efeito substitutivo do julgado proferido pelo Tribunal a quo. Este é o entendimento cristalizado na Súmula nº 249/STF:



    “É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida.” 



    A jurisprudência da Corte é farta nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEPÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA QUESTÃO. PROCESSO QUE FOI EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 249 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Prima facie, o Supremo Tribunal Federal tem conhecido dos embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator como agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. 2. Compete ao STF processar e julgar originariamente as ações rescisórias dos seus julgados, nos quais tenha havido efetiva análise do mérito da questão discutida. 3. In casu, a decisão rescindenda não analisou a questão de fundo discutida no processo, restringindo-se a extinguir o processo sem resolução de mérito. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AR nº 2.321-ED/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/6/15). 



    “Agravo regimental em ação rescisória 1. Fundamentação do acórdão rescindendo limitada ao não-conhecimento de agravo de instrumento por ausência de traslado das certidões de intimações do acórdão recorrido. 2. Não cabimento de rescisão de julgado que se limita a apreciar questão processual atinente à admissibilidade de recurso, sem avançar no exame do mérito. 3. Agravo desprovido” (AR nº 1.921-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/12). 



    “Agravo regimental em ação rescisória. Decisão monocrática de não conhecimento da ação. Possibilidade. Atribuição do relator prevista no Regimento Interno da Corte. Ausência de pronunciamento sobre o mérito do agravo de instrumento originário. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Não provimento. 1. Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada desta Corte, ou em razão de sua incompetência. 2. Para o conhecimento de ação rescisória nesta Corte é imprescindível que a decisão rescindenda tenha versado sobre o mérito da divergência, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil, sendo incabível rescindir julgado que se limita a apreciar questão processual atinente a pressuposto de admissibilidade de recurso. 3. No caso em tela, a decisão rescindenda não enfrentou a questão de fundo, concernente à reintegração de posse, restringindo-se ao exame da tempestividade do agravo de instrumento. Ausência, portanto, de manifestação jurisdicional sobre o mérito do recurso originário, razão pela qual há de se manter incólume o pronunciamento agravado quando atesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da ação rescisória. Inteligência da Súmula STF nº 249. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AR 2.108-AgR/BA, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 8/9/2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. DIREITO ADQUIRIDO À CONTAGEM PONDERADA DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. QUESTÃO DE MÉRITO NÃO ANALISADA PELA DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO EXIGIDO NO ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os fundamentos da decisão agravada não foram impugnados pela Agravante, que se limitou a reiterar os argumentos apresentados na inicial. Precedentes. 2. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AR nº 1.894-AgR/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/04/10). 



    Note-se que, in casu, o acórdão rescindendo negou provimento ao recurso extraordinário em razão da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e da análise das cláusulas do edital do certame, o que não é possível em sede de apelo extremo (Súmulas 279 e 454/STF). Não houve, portanto, por parte desta Corte enfrentamento da matéria de fundo, concernente à suposta omissão, pelo candidato, de registro relevante sobre sua vida pregressa. Destaco do voto condutor do julgado rescindendo os seguintes trechos:



    “3. Tal como assentou a decisão agravada, embora o Supremo Tribunal Federal tenha fixado tese acerca da ilegitimidade de cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo fato de responder a inquérito ou ação penal (RE 560.900-RG, Tema-22), o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, para validar a eliminação no concurso, entre outros argumentos, amparou-se na omissão pelo candidato de registro relevante sobre sua vida pregressa. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido:



    ‘[...]



    O Conselho de Ensino da Academia Nacional de Polícia (CONEN) excluiu do certame tendo em vista a infringência ao art. 8°, alíneas "b" e "f' do Decreto-lei n° 2.320/87, pelos fatos a seguir apontados pela investigação social: a) através da Ficha de Informações Confidenciais preenchida pelo próprio autor, consta observação de que respondera pelo processo n° 1999.538.003059-8, pelo crime de lesões corporais praticado no trânsito; b) omitida a existência do processo n° 2007.024.004136-0, referente a roubo de cargas que tem como réus seus tios e seu pai; c) possuía vínculo empregatício com a empresa Reis e Filho Garrafaria e Materiais para Reciclagem Ltda. e com a empresa Refil Refusão e Extrusão de Alumínio Ltda.,cujo funcionamento eram essenciais ao negócio da organização envolvida com receptação de carga roubada; d) além do vínculo do Autor com essas empresas, por ocasião da detenção de familiares por eventual cometimento de crimes, o Autor praticou o ato de corrupção ao oferecer vantagem indevida (a entrega de R$ 50.000,00) aos policiais da Delegacia de Repressão a Furtos de Cargas (DRFC) localizada na Pavuna, para que não houvesse esforços no sentido da renovação da prisão temporária, no processo 2007.024.004136-0. 



    Frise-se que a omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa, pelo candidato, também é caso ensejador de eliminação do concurso, e, não afronta os Princípios Constitucionais indicados pelo Apelante (Contraditório, Ampla Defesa, Devido Processo Legal ou Presunção de Inocência) (…).



    […]



    Confrontando os fatos levantados na investigação social com a norma que estabelece as hipóteses que afastam a presunção de idoneidade moral dos candidatos a cargos da carreira da Polícia Federal, conclui-se que o Conselho de Ensino da Academia Nacional de Polícia (CONEN) agiu dentro da legalidade ao enquadrar o Apelante no art. 8°, alíneas "b" e "f', do Decreto - Lei n° 2.320/87. 



    Desta forma, há provas suficientes nos autos que demonstram a existência de procedimentos repreensíveis do Autor, que abalam sua idoneidade moral, e, portanto, que justificam sua exclusão do concurso público em questão, conforme acima narrado. 



    [...]’.



    4. Nesse contexto, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, assim como o reexame do acervo fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e das cláusulas do edital do concurso (Súmula 454/STF). Nessa linha, vejam-se o RE 1.146.891-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; o ARE 1.110.905-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; o ARE 1.008.610-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o ARE 953.762-AgR, de minha relatoria, assim ementado:



    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. SÚMULAS 279 E 454/STF. PRECEDENTES.



    1. Para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem, faz-se imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos atos, bem como das cláusulas editalícias, o que é vedado na instância recursal extraordinária (Súmulas 279 e 454/STF). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.’



    5. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno. Ante seu caráter manifestamente protelatório, aplico à parte agravante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.” 



    Ressalte-se, ademais, que o novo Código de Processo Civil contempla hipóteses em que a decisão que não enfrenta o mérito da causa pode ser atacada por rescisória, sempre que conjugada situação descrita no § 2º do art. 966 do CPC, o qual dispõe:



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;



    II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;



    III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;



    IV - ofender a coisa julgada;



    V - violar manifestamente norma jurídica;



    VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;



    VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;



    VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.



    (...)



    § 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:



    I - nova propositura da demanda; ou



    II - admissibilidade do recurso correspondente”



    Ou seja, havendo hipóteses previstas para a rescindibilidade (incisos do art. 966), admitir-se-á seja rescindida a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça nova propositura da demanda ou inadmita recurso contra o julgamento de mérito. 



    Entretanto, não é este o caso dos autos.



    Isso porque, o autor baseia-se na existência de prova nova para fundamentar seu pedido rescisório. A “prova nova” a que se refere o preceito em comento (tratada, na redação do revogado art. 485, inciso VII, do CPC/73 por termo mais restritivo, como “documento novo”) é aquela não coligida ao processo originário: ou porque a parte ignorava sua existência ou porque, embora dela tivesse ciência, dela não pôde fazer uso.



    Nesse sentido, é antiga a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Ação rescisória. Investigação de paternidade. Código Civil, art. 363, II, ‘in fine’. Decisão que teve como comprovadas relações sexuais entre o ora autor e a mãe do ora réu, a época da concepção deste. Ação rescisória fundamentada no art. 485, III, V e VII, do Código de Processo Civil. 2. O acórdão que se pretende rescindir no RE nº 81.802, ao restabelecer a sentença, baseou-se na prova identificada na decisão de primeiro grau e no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado. Não cabe, aqui, rediscutir esses mesmos elementos de prova. E assente que não se admite ação rescisória para debater, outra vez, a causa e a prova, como se fora nova instância recursal. Precedentes do STF. 3. Para os efeitos do inciso VII do art. 485 do C.P.C., por documento novo não se deve entender aquele que, só posteriormente a sentença, veio a formar-se, mas o documento já constituído cuja existência o autor da ação rescisória ignorava ou do qual não pode fazer uso, no curso do processo de que resultou o aresto rescindendo. 4. Não demonstrou, também, o autor haver a decisão rescindenda resultado de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei, a teor do art. 485, III, do C.P.C. 5.Ação rescisória julgada improcedente.” (AR nº 1.063, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 28/5/95 – grifei).



    Na mesma linha, menciono os recentes julgados monocráticos: AR nº 2.410/CE (Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 4/8/16), AR nº 1.342/DF (Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/4/16), AR nº 2.029/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/4/16), AR nº 2.304, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/14) e AR nº 2.331/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27/6/13). 



    No caso dos autos, a prova nova a que alude o autor com o intuito de desconstituir a decisão proferida nos autos do RE nº 1.270.660/RJ seria uma cópia da Folha de Investigação Criminal (FIC), pelo autor preenchida quando participava do certame e que provaria “que não há campo disponível para inserir informações a respeito de familiares” e, portanto, a informação a respeito de eventuais processos que envolveriam seus familiares não poderiam ter sido utilizados para justificar sua reprovação no processo.



    No entanto, conforme constou do acórdão proferido no RE nº 1.270.660/RJ, o TRF da 2ª Região colacionou as seguintes razões no acórdão então recorrido:



    “O Conselho de Ensino da Academia Nacional de Polícia (CONEN) excluiu do certame tendo em vista a infringência ao art. 8°, alíneas "b" e "f' do Decreto-lei n° 2.320/87, pelos fatos a seguir apontados pela investigação social: a) através da Ficha de Informações Confidenciais preenchida pelo próprio autor, consta observação de que respondera pelo processo n° 1999.538.003059-8, pelo crime de lesões corporais praticado no trânsito; b) omitida a existência do processo n° 2007.024.004136-0, referente a roubo de cargas que tem como réus seus tios e seu pai; c) possuía vínculo empregatício com a empresa Reis e Filho Garrafaria e Materiais para Reciclagem Ltda. e com a empresa Refil Refusão e Extrusão de Alumínio Ltda.,cujo funcionamento eram essenciais ao negócio da organização envolvida com receptação de carga roubada; d) além do vínculo do Autor com essas empresas, por ocasião da detenção de familiares por eventual cometimento de crimes, o Autor praticou o ato de corrupção ao oferecer vantagem indevida (a entrega de R$ 50.000,00) aos policiais da Delegacia de Repressão a Furtos de Cargas (DRFC) localizada na Pavuna, para que não houvesse esforços no sentido da renovação da prisão temporária, no processo 2007.024.004136-0. 



    Frise-se que a omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa, pelo candidato, também é caso ensejador de eliminação do concurso, e, não afronta os Princípios Constitucionais indicados pelo Apelante (Contraditório, Ampla Defesa, Devido Processo Legal ou Presunção de Inocência) (…).”



    Assim, ainda que o autor pretenda desconstituir os argumentos utilizados pela instância de origem, a apresentação da FIC não permite ao Supremo Tribunal Federal revolver o conjunto fático-probatório dos autos, mormente quando o Tribunal Regional Federal da 2ª Região apontou ligação entre o autor dessa rescisória e os fatos discutidos no Processo que não teria sido citado pelo mesmo quando preenchimento do documento necessário à investigação de sua vida pregressa.



    Ademais, não há falar que o acórdão proferido pela Primeira Turma no RE nº 1.270.660/RJ fundamentou-se em erro de fato.



    Ficou evidenciado que os fatos e provas trazidos nos autos não poderiam ser reanalisados por esta Suprema Corte e que, de acordo com o exposto pelo Tribunal de origem, o caso concreto teria sido devidamente avaliado para se concluir pela omissão de informações relevantes sobre a vida pregressa do autor desta rescisória.



    Por fim, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que é juridicamente inadmissível utilizar a ação rescisória como sucedâneo de recurso. Nessa linha:



    “AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DE RESCINDIBILIDADE A QUE SE REFERE O ART. 485, INCISO V, DO CPC/1973 – DECISÃO RESCINDENDA FIEL À ORIENTAÇÃO PREVALECENTE NO ÂMBITO DESTA SUPREMA CORTE A PARTIR DO JULGAMENTO DA RCL 4.374/PE – INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO RESCISÓRIO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (AR nº 2.436-AgR/SC, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/6/17). 



    “Agravo regimental na ação rescisória. Artigo 485, incisos II, IV, V e IX, do Código de Processo Civil. Ausência de afronta à competência do Superior Tribunal de Justiça e de ofensa à coisa julgada material. Inexistência de violação literal de lei. Ausência de erro de fato na decisão rescindenda. Utilização da via rescisória como sucedâneo de recurso. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Descabe a alegação de que a decisão rescindenda, prolatada pelo STF, teria adentrado na apreciação de questão infraconstitucional transitada em julgado no apelo especial se a decisão prolatada no R[E]sp nem sequer tiver adentrado no mérito da questão posta em discussão no apelo extremo. 2. Descabida rescisória com fundamento em violação literal de lei se os dispositivos infraconstitucionais apontados como violados não tiverem integrado a fundamentação da decisão rescindenda. 3. O questionamento quanto aos pressupostos de admissibilidade do apelo extremo – no bojo do qual se prolatou a decisão rescindenda – deveria ter sido ’objetada pelos meios recursais disponíveis na ação originária, não sendo apto a justificar a utilização da via rescisória, cujas hipóteses de cabimento são restritíssimas, sob pena de conversão desse meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal’. Precedente: AR nº 1.958-AgR-segundo/MG, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 30/5/14. 4. Agravo regimental não provido” (AR nº 2.353-AgR/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 11/4/16 – grifei).



    Do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à presente ação rescisória. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente